Tribunal: TJDFT
Processo: 0735519-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Processo : 0735519-52.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 241446990 dos autos originários n. 0704479-95.2025.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, na qual sustentou ilegitimidade das partes, prejudicialidade externa em razão da existência de ação rescisória e inexigibilidade do título executivo. O recurso não deve ser admitido, por estar prejudicado, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. Em consulta aos autos originários, verifico que o juízo a quo, analisando petição do agravante, reconsiderou a decisão agravada “para suspender o curso do presente cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000” (id. 251254032 na origem). Em decorrência do juízo de retratação, resta superada a questão anterior trazida neste agravo. Essa a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Por fim, na pendência do julgamento da rescisória, resta prejudicada a insurgência relacionada à inexigibilidade do título executivo e à ilegitimidade das partes. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator